Tribunal: TJES
Processo: 5022469-79.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Gratificação Natalina/13º salário
Data de julgamento: 2025-07-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022469-79.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLAUCIA FERREIRA DE SOUZA ANDRADE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022469-79.2022.8.08.0035

RECTE.: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RECD
A
.:
GLAUCIA FERREIRA DE SOUZA ANDRADE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DE REDE PÚBLICA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE CÁLCULO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO COM BASE APENAS NOS VENCIMENTOS
EXCLUINDO
ADICIONAIS E GRATIFICAÇÕES.
AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO INOMINADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13721204. Contrarrazões no Id. 13721207, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
13721204
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e dispensado do preparo recursal, na forma do artigo 1.007, §1º, do CPC.

O presente Recurso Inominado t
e
m como objetivo a reforma da sentença objurgada (I
d
.
13721194
), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos: “
Arrimado nas considerações ora tecidas, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento do décimo terceiro salário e um terço de férias sobre a remuneração integral da parte Autora, bem como, condeno ao pagamento da diferença dos valores pagos a menor nos últimos cinco anos. Os valores serão acrescidos de juros a contar da citação e correção monetária desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, conforme o artigo 1º-F, da lei 9.494/97 com as alterações da Lei 11.960/09, observado o entendimento firmado no RE 870.947 (TEMA 810), sendo que a partir de 09/12/2021 aplica-se a taxa SELIC nos termos da EC nº 113/2021, uma única vez, para atualização monetária e compensação pelos juros de mora.
”

Trata-se de ação condenatória sob argumento de que a autora é professora
municipal e
se aplica a ela
às disposições
da L
C
Municipal 006/2002. Entretanto, a Requerida realiza o pagamento do décimo terceiro somente sobre o vencimento, ignorando as gratificações e adicionais incorporados
à remuneração
, bem como também realiza seus cálculos somente sobre o vencimento, não considerando as gratificações e adicionais incorporados
à remuneração
.
Requereu o pagamento do décimo terceiro e um terço de férias sobre a remuneração integral da parte autora, bem como, devendo pagar a diferença do valor pago a menor dos últimos cinco anos.

Em suma, o magistrado de piso acolheu aos pedidos da exordial e condenou a requerida a pagar o décimo terceiro e um terço de férias com base n
a remuneração
integral, bem como o pagamento de eventuais diferenças salariais
dos últimos cinco anos
.

O Recorrente pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando que o pagamento d
o
décimo terceiro e do terço de férias já é realizado sobre a totalidade de sua remuneração
. Aduz que o valor pago a título de “média 13º Salário” diz respeito à média da gratificação de direção e demais adicionais apurados ao longo dos 12 meses. Isso porque, a verba de gratificação de direção e extensão de carga horária são variáveis em decorrência do número de horas trabalhadas, tipologia das escolas, nomeação no cargo ou função de direção. A mesma metodologia ocorre em relação ao 1/3 de férias, o que pode ser verificado pelas fichas financeiras da Recorrida acostadas aos autos. Argumenta que a autora não apontou concretamente o valor que entende ser devido.

Em que pese o respeitável posicionamento do juízo de origem, entendo que a sentença merece ser reformada.

Analisando detidamente o caso dos autos, especialmente as fichas financeiras anexadas por ambas as partes e os documentos apresentados pelo Município no Id. 13721190, os quais, ressalto, não foram devidamente impugnados pela recorrida, entendo que não merece provimento o recurso interposto.

A requerente/recorrida sustenta que o 13º salário e o adicional de férias devem ser pagos com base na remuneração integral, incluindo-se nestas as gratificações e adicionais recebidos, conforme disposto nos arts. 88, § 1º e 138 da LC Municipal nº 006/2002.

No caso dos autos a recorrida recebe, além do vencimento base, gratificação de direção.

Conforme esclarecido pelo recorrente em sede de contestação, é pago a servidora 13º salário com base, também, nos valores recebidos a título de gratificação de direção e outros adicionais, sendo que tal valor é pago sob a denominação “média 13º salário”. O pagamento também é dividido em 02 parcelas.

À título de exemplo, no mês de dezembro de 2021 o vencimento efetivo da servidora foi de R$ 2.549,03, sendo que seu 13º salário foi de R$ 5.162,32 (Id. 13721190 - Pág. 9). Veja-se que na tabela apresentada pela recorrida, em sede de réplica (Id. 13721191 - Págs. 3⁄4), esta desconsidera o valor da 2ª parcela do 13º, paga em dezembro/2021. O mesmo ocorre nos outros anos.

Em relação ao adicional de férias, que corresponde a 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias, esse, também, considera a gratificação de direção e é pago sob a rubrica “média férias.” Por exemplo, no ano de 2021, a servidora recebeu a título de 1/3 de férias o valor de R$ 1.688,51 (Id. 13721190 - Pág. 4), o que corresponde a 1/3 da soma do vencimento efetivo e gratificação de direção no período aquisitivo.

O que se pode verificar é que a recorrida, ao argumentar que os valores não são pagos com base na remuneração integral, desconsidera alguns dos valores que constam em suas fichas financeiras. Isso pode ser observado nas tabelas constantes na réplica e nas contrarrazões.

Todavia, tenho que todos os documentos constantes nos autos demonstram que os valores de 13º salário e adicional de férias estão sendo pagos com base na remuneração integral da servidora.

Saliento ainda que o autor não demonstrou planilha de cálculos para conferência dos valores pagos e os efetivamente devidos, limitando-se a anexar sua ficha funcional, e valores exemplificativos, alegando que os cálculos devem ser apresentados somente em execução

Ocorre que o autor deveria ter demonstrado especificamente que o ente municipal não pagou as verbas pleiteadas em conformidade à lei, uma vez que o objeto de controvérsia da demanda é justamente esse.

Logo, não há margem para interpretação diversa, senão a de que o pagamento do décimo terceiro salário e do terço é calculado com base na remuneração integral da parte recorrida e dividida em duas parcelas. deste modo, vejo por bem acolher a tese recursal por não vislumbrar nenhum equívoco no pagamento do décimo terceiro e terço de férias à recorrida.

No mesmo sentido são os processos nº 5023826-94.2022.8.08.0035 e 5021860-96.2022.8.08.0035, julgados por esta 1ª Turma, de relatoria do Exmo. Juiz de Direito Ademar Joao Bermond.

Portanto,
voto pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto,
E LHE DOU
PROVIMENTO
para reformar
in totum
a r. sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Sem condenação
ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios
em razão do provimento do recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)